Tribunal: STF
Processo: ARE 1279327
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO NOS MESMOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CF. LEIS Nº 10.887/04 E 9.717/98. ORIENTAÇÃO NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 3/2004. PRECEDENTES DO STF. 
    1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 25871 firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito de servidor aposentado/pensionista ao reajuste de seu benefício conforme os índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
    2. O art. 40, 8º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, assegura o reajustamento dos benefícios dos servidores públicos/pensionistas para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
    3. Os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no art. 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF” (pág. 1 do documento eletrônico 39).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5°, II e XXXVI; 37, caput; 40, caput e § 8°; 61, § 1°, II, a; 100, § 12 e 102, I, a e § 2°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. Constou no voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    O art. 40, 8º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, assegura o reajustamento dos benefícios dos servidores públicos/pensionistas para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 
    Oportuno observar que a Lei 10.887/2004, em seu art. 15, inicialmente dispôs que os proventos de aposentadoria e as pensões concedidas com base no artigo 40 da Constituição e no artigo 2º da EC 41/03, seriam reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. 
    Tal situação perdurou até a edição da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/08, que alterou a redação do art. 15, nos seguintes termos: 
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts.1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente.
    Contudo, a Administração Pública, sob o argumento de não haver lei ou ato normativo que determine o índice a ser aplicado, passou a reajustar os benefícios de aposentadoria e pensão somente com o advento da MP nº 431/2008, quando as correções dos valores passaram a se dar sempre na mesma data e nos índices utilizados para reajustamento dos benefícios do RGPS. 
    A Lei nº 9.717/98, a qual dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu art. 9º, estabelece a competência da União, por intermédio do Ministério da Previdência Social, para fixar regras gerais relativas ao regime previdenciário 
    Em decorrência desta competência legal, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de 13 de agosto de 2004, determinando que: 
    ‘art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os arts. 47, 48, 50, 51, 54 e 55 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, os valores reais, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. 
    Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS’.
    Posteriormente, com a edição da Orientação Normativa MPS/SPS nº 1, de 23/1/2007, a qual revogou a ON MPS/SPS nº 3º, de 13/08/2004, foi reproduzida a redação da norma anterior, em seu art. 73, sem que tenha havido qualquer contradição com Lei 10.887/04. 
    Portanto, a partir da interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados, verifica-se que não prospera a tese de ausência de previsão legal para o reajuste, uma vez que, na ausência de previsão, os índices a serem aplicados seriam os mesmos instituídos pelo Regime Geral da Previdência Social. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: 
    […] 
    Assim, faz jus a parte autora ao reajuste de seus proventos de pensão, pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não merecendo reforma a sentença impugnada” (págs. 5-8 do documento eletrônico 39).
    Nesse contexto, verifico que o entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos devem ser reajustadas nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Lei 10.887/2004. Com essa orientação, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE 630.469-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 
    1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 716.269-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. 
    II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. 
    III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: RE 1.049.908/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 914.360/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.005.038/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 987.187/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 712.702/RS, e RE 947.099/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator